Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FRAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal). A Defesa pleiteia a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas pelo legislador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar a viabilidade de aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas pelo legislador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. A escolha, pelo julgador, de qualquer dessas modalidades, não implica violação do princípio da individualização da pena, desde que de forma fundamentada.
4. Na dosimetria, foi reconhecido ser o réu portador de maus antecedentes e as circunstâncias do crime extrapolaram a normalidade típica.
5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação dos critérios - 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime ou 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.
Dispositivos relevantes citados: CP, Artigos 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 33, §§2o e 3o, e 155, §4o, IV.